Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vistos etc.
A agravada apresenta suas contrarrazões ao agravo de instrumento e informa que na data de 07.10.2021, foi proferida decisão pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos da Apelação no 1006153- 62.2019.8.11.0041, originária da Ação de Petição de Herança movida pelo ora agravante.
Na referida decisão, constou o seguinte comando judicial:
“Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de suspender integralmente os efeitos do r. acórdão, ora atacado, até o julgamento definitivo dos recursos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça.”
A suspensão dos efeitos do acórdão atinge diretamente a liminar concedida no presente agravo de instrumento, que tem como objetivo justamente o cumprimento da decisão colegiada.
Desta feita, determino a suspensão dos efeitos da liminar recursal concedida no presente agravo de instrumento.
Neste momento, considerando que a decisão no recurso especial foi proferida em sede de cognição sumária, a condição de herdeiro/sócio do agravante fica suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.
Intime-se o Administrador Judicial para as providências administrativas necessárias, como comunicação à Junta Comercial, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos a que título o agravante recebeu a quantia de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), depositados em seu nome e indicada pela agravada.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora